Tribunal: TJDFT
Processo: 0703040-88.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. TESTE DO BAFÔMETRO. RECUSA. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE NÃO AFASTADA. IRREGULARIDADES. NÃO DEMONSTRADAS.
1. Milita em favor da Administração Pública presunção juris tantum no sentido de que os atos administrativos mostram-se legais e legítimos, sendo ônus do Recorrente afastar tal presunção.
2. Embora o condutor de veículo não seja obrigado a se submeter ao exame do “bafômetro”, a recusa pode dar ensejo a processo administrativo e autuação do motorista, por infração ao artigo 277, § 3o e 165-A do Código de Trânsito.
3. Não demonstrada qualquer irregularidade no auto de infração de trânsito, elaborado de acordo com os requisitos legais, afasta-se a pretensão de declaração de nulidade.
4. Apelação cível conhecida e não provida.